Tribunal: TJDFT
Processo: 0748141-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO EMBARGOS DECLARATÓRIOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO. EXISTÊNCIA. DISPOSITIVO CORRETO.
1. O pedido de reconsideração não é o instrumento previsto pela norma jurídica para requerer esclarecimento ou complementação do julgado, quando constatada contradição, obscuridade, omissão ou erro material. O único meio possível para impugnação dos referidos vícios, ainda nesta sede recursal, são os embargos de declaração, previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
2. No entanto, de acordo com o princípio da fungibilidade e por economia processual, impõe-se o aproveitamento de um recurso erroneamente nominado, desde que interposto/oposto dentro do prazo.
3. Constatada a ocorrência de erro material no dispositivo do voto condutor do acórdão, impõe-se a sua correção.
4. Recurso conhecido e provido.